Tribunal: TJSP
Processo: 1005722-23.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Compra e venda. Ação redibitória cumulada com indenizatória. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Aquisição de motocicleta usada por preço inferior ao valor médio de mercado. Autor não encaminhou o veículo usado para vistoria por profissional de sua confiança antes da celebração da compra e venda, de modo que concordou em adquirir o bem no estado em que se encontrava, assumindo os riscos

Ementa:
Compra e venda. Ação redibitória cumulada com indenizatória. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Aquisição de motocicleta usada por preço inferior ao valor médio de mercado. Autor não encaminhou o veículo usado para vistoria por profissional de sua confiança antes da celebração da compra e venda, de modo que concordou em adquirir o bem no estado em que se encontrava, assumindo os riscos inerentes ao negócio. Vícios que poderiam ter sido prontamente constatados caso tivessem sido adotadas as cautelas necessárias para prévia verificação do estado de conservação do bem. Precedentes. Ré que expressamente informou o autor acerca dos vícios contidos no bem. Aquisição de veículo usado com vícios de qualidade é fato corriqueiro na vida em sociedade. Mero aborrecimento do cotidiano. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.